Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707656-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: J. E. V. D. L. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE HEMOFILIA. PORTARIA N. 725/2018 DA SES/DF. LEGALIDADE DO ATO NORMATIVO. ADOÇÃO DE PROTOCOLO COM USO DE FATOR DE ORIGEM PLASMÁTICA. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM FATOR VIII DE ORIGEM RECOMBINANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE NÃO CONFIGURADO. PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MENOR ONEROSIDADE E RESULTADOS EQUIVALENTES. ALTERAÇÃO NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE ACOMPANHAMENTO POR MÉDICO ESPECÍFICO NÃO INTEGRANTE DA UNIDADE DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. IMPOSSIBILDIADE DE ACOLHIMENTO. 1. A Portaria n. 725/2018 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao atribuir à Fundação Hemocentro de Brasília a competência para atuar como centro de referência no tratamento de coagulopatias hereditárias no Distrito Federal, mediante a adoção de critérios racionais de dispensação de medicamentos e com a atuação de diversos profissionais de saúde, em conjunto com equipe multidisciplinar, não padece de qualquer ilegalidade ou representa afronta as disposições contidas nos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição Federal e nos artigos 204, § 2o, e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Evidenciado que o protocolo clínico adotado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, além de ser menos oneroso para os cofres públicos, se mostra eficaz para o tratamento de pacientes hemofílicos, não há justificativa para que seja assegurado tratamento a um paciente específico, baseado em protocolo diferenciado, com base em prescrição emitida por profissional médico de sua confiança, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 7o, incisos II e III, ambos da Lei 8080/90 e 1o, inciso III, da Constituição Federal, afirmando ter o direito de manter o tratamento médico e o acompanhamento pelo mesmo profissional que o atende e compartilha de sua confiança na relação médico/paciente, com adoção de tratamento profilático em total sintonia com o previsto nos protocolos internacionais pertinente à doença (Hemofilia), protocolo esse diferente do adotado atualmente pelo Hemocentro e de acordo com as novas orientações seguidas pela rede de Saúde do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. O apelo não merece admissão, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1444457/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 2/6/2020. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não colheria o apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 2o e 7o, incisos II e III, ambos da Lei 8080/90. Isso porque a turma julgadora assentou: Ademais, da análise das provas colhidas nos autos, e mais especificamente da manifestação do representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que atuou no primeiro grau de jurisdição (ID 9997947) e da Contestação apresentada pelo Distrito Federal (ID 9997886), observa-se que o protocolo utilizado pela profissional de saúde que atendia o infante, antes do advento da Portaria n. 725/2018, que se baseia, dentre outros aspectos, em doses mais elevadas de Fatores Recombinantes, é 3,76 vezes mais caro do que aquele adotado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, onerando de maneira significativa os cofres públicos. Deste modo, diante da existência de um tratamento dotado de eficácia, frente a uma forma de atendimento também eficaz, porém mais onerosa, o Poder Público, personificado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal SES/DF, deve optar pelo protocolo menos dispendioso para os cofres públicos, para viabilizar o tratamento uniforme ao maior número possível de pacientes portadores de coagulopatia hereditária, dada a notória escassez de recursos financeiros para a Saúde. Importante ressaltar, no entanto, que a impossibilidade de atendimento do infante por profissional da preferência de sua genitora, não se mostra capaz de violar seu direito a saúde, porquanto a assistência do menor, tem sido prestada com base em protocolo de saúde, calcado em critérios amplos e multidisciplinares, reconhecidamente aptos a atender às necessidades dos portadores de coagulopatia hereditária. Outrossim, não se encontra configurada a violação das disposições contidas no artigo 25 do Código de Ética Médica e no Parecer do CREMEC (Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará), n. 27/2008. Além de ter havido a revogação do artigo 25 do Código de Ética Médica, segundo o qual “o médico ainda que não pertença ao corpo clínico do hospital, tem o direito de internar e assistir a seus pacientes nas dependências do hospital”, tais normas referem-se a hipótese de internações e cirurgias, não podendo ser aplicadas a casos de atendimento ambulatorial. Com efeito, verificado que o autor vem sendo submetido a protocolo médico adequado à sua enfermidade, com vários profissionais voltados para atender suas necessidades clínicas, com a utilização de medicamento menos oneroso aos cofres públicos, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal (ID 16334174). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023